Tribunal: TJSP
Processo: 2082806-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r e Capitalização (CNSeg) para verificar a existência de ativos financeiros em nome do executado – Admissibilidade - Executado que até o presente momento não efetuou o pagamento do débito assumido, evidenciando, por isso, a necessidade de se oficiar ao mencionado órgão a fim de que preste informações acerca da existência de eventuais saldos e aplicações financeiras em nome do agravado - Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2082806-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial – Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) para verificar a existência de ativos financeiros em nome do executado – Admissibilidade - Executado que até o presente momento não efetuou o pagamento do débito assumido,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial – Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) para verificar a existência de ativos financeiros em nome do executado – Admissibilidade - Executado que até o presente momento não efetuou o pagamento do débito assumido, evidenciando, por isso, a necessidade de se oficiar ao mencionado órgão a fim de que preste informações acerca da existência de eventuais saldos e aplicações financeiras em nome do agravado - Recurso provido, com observação.